Tribunal: TJMT
Processo: 1047546-25.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047546-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO DE SOUZA - CPF: 441.881.101-04 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Recurso de Apelação. Dívida Prescrita. Manutenção de Registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-Bacen). Natureza Restritiva do Cadastro. Finalidade Distinta dos Serviços de Proteção ao Crédito. Inexistência de Ato Ilícito ou Dano Moral. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, sob argumento de que a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) configura ato ilícito e afeta a reputação do consumidor no mercado de crédito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da anotação de dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal registro acarreta dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele contidas auxiliam as instituições financeiras na avaliação de risco e na concessão de crédito. No entanto, sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes, a exemplo do SPC e da Serasa, uma vez que não impõe restrições diretas ao consumidor.

4. A anotação no SCR-BACEN reflete o histórico financeiro do consumidor e não constitui negativação indevida, pois não impede diretamente a obtenção de crédito, mas apenas subsidia a análise de risco por parte das instituições financeiras.

5. Conforme consta no
site
do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.

6. A dívida em questão não consta no relatório do SCR desde outubro de 2023, período em que ainda era exigível e não estava prescrita, inexistindo qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco Requerido.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta do consumidor. 2. As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual. 3. A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 323 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC; TJRO, Recurso Inominado Cível 70003563820248220003; TJMT, Recurso Inominado 1025937-06.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1047546-25.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Orlando de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, movida em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob
.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastou a pretensão do Apelante de ver declarada a inexigibilidade do débito e de ser indenizado por dano moral pela suposta manutenção indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a manutenção da anotação no SCR-BACEN, mesmo após a prescrição da dívida, afronta aos princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, além de afetar sua reputação no mercado de crédito.

Assevera que a Cooperativa de Crédito Apelada, ao informar mensalmente os dados ao Banco Central, tém responsabilidade pela atualização e exclusão das informações e que, ao não solicitar a remoção do registro da dívida prescrita, agiu de forma negligente.

Reitera, assim, os pedidos de exclusão da anotação do SCR-BACEN e de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 281962979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda o Autor/Apelante alegou, em síntese, que foi surpreendido com a manutenção de anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), referente a débito de R$ 1.207,22 (um mil, duzentos e sete reais e vinte e dois centavos), vencido em outubro de 2018, cuja prescrição ocorreu em outubro de 2023.

Sustentou que a inclusão configura negativação indevida, uma vez que a dívida, por estar prescrita, não poderia mais constar em qualquer Banco de dados financeiro.

Defendeu que a manutenção do seu nome no SCR-BACEN constitui ato ilícito, pois o sistema, em sua visão, tem natureza restritiva e impacta diretamente na sua capacidade de obter crédito.

Ressaltou que, nos termos do Verbete Sumular n. 323, do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução, e que tal prazo também deve ser aplicado ao SCR-BACEN.

Em razão disso, requereu a exclusão da anotação no SCR-BACEN e indenização por dano moral, no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

A Cooperativa Requerida apresentou Contestação. Em síntese, alegou que o SCR-BACEN não é um cadastro restritivo de crédito, e sim sistema de registro de operações financeiras administrado pelo Banco Central do Brasil.

Defendeu que as informações nele contidas são meramente informativas e utilizadas para supervisão bancária, sem efeito negativo direto na obtenção de crédito pelo consumidor.

Sustentou, ainda, que a simples prescrição da dívida não a extingue, apenas impede a cobrança judicial, de modo que a anotação no SCR-BACEN reflete o histórico de crédito e não restrição atual ao nome do Consumidor.

Após a instrução do feito, os pedidos forma julgados improcedentes e o Apelante compelido a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante reitera as teses da petição inicial.

Razão não lhe assiste.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), diferentemente dos cadastros restritivos como SPC e Serasa, não tem caráter punitivo ou de impedimento ao crédito. Trata-se de banco de dados destinado à supervisão do sistema financeiro, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, conforme regulamentação do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito. No entanto, isso não significa que sua função seja equivalente aos cadastros de inadimplentes utilizados para negativações e restrições diretas ao consumidor.

Com efeito, ao julgar o REsp 1.365.284/SC, a Quarta Turma do STJ firmou entendimento de que:

[...] 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...].

Vale destacar que, conforme consta no site do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual, veja-se:

Dessa forma, mesmo que um débito tenha sido quitado ou atingido pela prescrição, ele continuará constando nos relatórios do período em que esteve em aberto, sem que isso implique em restrição automática ao crédito do consumidor.

O Apelante defende que a permanência da informação sobre sua dívida no SCR configura ato ilícito e deve ser reparada por meio de indenização por dano moral. No entanto, tal alegação não se sustenta.

A prescrição da dívida não apaga seu histórico. O fato de um débito ser declarado prescrito significa apenas que não pode mais ser cobrado judicialmente, mas não impede que seu registro continue existindo nos meses em que ele esteve ativo.

A atualização do
status
de uma dívida no SCR não altera registros passados, mas apenas os futuros. Portanto, a informação de que o Apelante tinha débito vencido em outubro de 2018 continua sendo verdadeira para aquele período, independentemente da prescrição posterior.

É importante ressaltar que a dívida em questão constou no relatório do SCR apenas no período de outubro de 2018 a outubro de 2023, intervalo em que ainda não havia transcorrido o prazo prescricional e, portanto, a dívida permanecia exigível, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita atribuível à Cooperativa Apelada.

Para que se configure responsabilidade civil indenizatória, é indispensável a presença dos três elementos essenciais: ação ilícita, dano e nexo de causalidade.

Na hipótese, não há ato ilícito, pois a manutenção do histórico no SCR decorre de normativa do Banco Central, não constitui prática abusiva ou ilegal da Apelada.

O entendimento jurisprudencial quanto ao tema é dominante. Apenas para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR. DÍVIDA PRESCRITA. ATUALIZAÇÃO MENSAL DO STATUS DAS OPERAÇÕES NO SCR. HISTÓRICO QUE NÃO SE ALTERA. PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE ALTERA POSIÇÕES FUTURAS DA DÍVIDA NOS SISTEMAS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO DESABONADOR DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Dívidas não pagas ficam disponíveis no relatório do SCR por um período máximo de 5 (cinco) anos, sendo que a prescrição da dívida altera as posições futuras no relatório, que deixará de apontar referida dívida como “prejuízo”, permanecendo, no entanto, anotadas no histórico de operações. 2 - Tendo havido atualização do relatório do SCR com a devida alteração do “status” da dívida, que deixa de constar como pendência, não há que se falar em dano moral indenizável, porquanto inexistente o efeito desabonador de crédito ao consumidor. 3 - Recurso improvido. Sentença mantida. (TJRO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70003563820248220003, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ). No caso de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art . 55 da Lei n. 9.099/95). (TJMT - RECURSO INOMINADO: 1025937-06 .2023.8.11.0002, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024).

Ademais, não há qualquer prova de que a anotação feita até o mês de outubro de 2021 tenha causado prejuízo concreto ao Apelante, a exemplo de negativa de crédito ou restrições diretas decorrentes do registro no SCR.

O simples inconformismo do Apelante não é suficiente para caracterizar dano moral, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inclusão de informações verdadeiras em cadastros públicos não gera direito à indenização, salvo se demonstrado o abuso ou erro na manutenção da informação, o que não ocorreu no caso.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025